Tribunal: TJPA
Processo: 0855935-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855935-68.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ANTONIO HABER DE MENEZES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO DONATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, na qual se buscava afastar a cobrança de ITCMD incidente sobre doação de bem imóvel, sob o argumento de que o doador é portador de moléstia grave e beneficiário de isenção de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a isenção de imposto de renda concedida ao doador pode afastar a incidência do ITCMD devido pelo donatário; (ii) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ITCMD é tributo de competência estadual, cujo fato gerador é a transmissão de bens por doação, sendo contribuinte o donatário, nos termos da legislação estadual aplicável.

A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é específica do imposto de renda e destinada ao contribuinte que aufere rendimentos, não se aplicando a tributo diverso nem a sujeito distinto.

A Lei Estadual nº 5.529/89 estabelece de forma taxativa as hipóteses de isenção do ITCMD, não contemplando a situação em que o doador é isento de imposto de renda por moléstia grave.

Não há previsão legal que autorize a extensão de benefício fiscal de natureza pessoal do doador ao donatário, sendo irrelevantes, para a incidência do ITCMD, as condições pessoais daquele.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade, não tendo o autor produzido prova apta a desconstituir o crédito tributário.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, inexistindo circunstâncias que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção de imposto de renda concedida ao doador não se estende ao donatário para fins de afastar a incidência do ITCMD.

As hipóteses de isenção tributária devem estar expressamente previstas em lei, sendo vedada interpretação ampliativa para alcançar situações não contempladas.

A condição pessoal do doador é irrelevante para a definição da obrigação tributária do ITCMD, cujo sujeito passivo é o donatário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CF/1988, art. 151, III; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei Estadual nº 5.529/89, arts. 1º, 3º e 4º; CPC, art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 894.571/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
29
de
abril
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ ANTONIO HABER DE MENEZES em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Sustenta a parte requerente ser descabida a cobrança do imposto consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510004788-9
,
tendo alegado a impossibilidade da mencionada cobrança do tributo em razão de supostamente não ter ocorrido o fato gerador por ser o doador isento de recolhimento de imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV da lei nº 7.713/2008.

Analisando as argumentações das partes e fazendo a devida confrontação com as provas dos autos, observo que deve ser julgado
improcedente
o pleito formulado na inicial.

Assim refiro porque, as asserções da parte autora, uma vez cotejadas com as provas dos autos e com a legislação vigente, não se sustentam. Senão vejamos:

No caso dos autos, o autor alega que não houve a ocorrência do fato gerador do ITCMD, uma vez que o doador do imóvel é pessoa isenta de recolhimento de valores a título de imposto de renda, por ser portador de moléstia grave elencada no rol trazido pelo inciso XIV do art. 6º, da lei nº 7.713/2008.

Desta forma, entende que, por ser o doador isento, não ocorre o fato gerador da doação, apta a gerar débitos de ITCMD em face do donatário.

Contudo, assim prevê a lei estadual nº 5.529/89, que estabelece normas de isenção à cobrança do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos – ITCMD.
In verbis:

Art. 3º São isentos do imposto:

I - a aquisição, por transmissão Causa Mortis, de imóvel destinado exclusivamente à morada do cônjuge supérstite, herdeiros ou legatários, desde que o de cujus, o cônjuge supérstite, o herdeiro e o legatário não possuam outro imóvel; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 6.428, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

II - a aquisição, por transmissão Causa Mortis, de imóvel rural com área não superior a vinte e cinco hectares, de cuja exploração do solo dependa o sustento da família dos herdeiros ou do cônjuge supérstite e que tenha cabido por partilha, desde que outro não possua; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 6.428, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

III - a doação de imóvel rural com objetivo de implantar o Programa de Reforma Agrária instituído pelo Governo; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 6.428, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

IV - a doação de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 6.428, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

V - a doação de imóvel a entidades religiosas domiciliadas no Estado do Pará que apliquem o produto de seus trabalhos no Estado e atendam às condições dispostas em regulamento. (Inciso acrescetado pela Lei nº 6.428, de 27.12.2001).

VI - a doação de imóvel urbano, no âmbito de programas de regularização fundiária e de interesse social, instituídos pelos Poderes Públicos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal ou por entidade legitimada pela legislação em vigor. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

Quanto ao contribuinte do referido imposto, assim dispõe a lei supra:

Art. 4º São contribuintes do imposto:

(...)

II - nas doações, o donatário dos bens ou direito.

Já a lei nº 7.713/88, evocada pelo autor, que confere ao doador o direito a isenção de imposto de renda, assim define:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Como se vê, seja a lei que versa sobre o ITCMD (nº 5.529/89) ou a lei que versa sobre o imposto de renda (nº 7.713/88), nenhuma confere ao donatário, em situações como a dos autos, qualquer direito que aponte no sentido de ser isento do pagamento de imposto a quando do recebimento de uma doação.

É de se frisar que o titular do direito à isenção de imposto de renda relatado na exordial é o genitor do requerente (Sr. JOSÉ ALBERTO DE MENEZES), ou seja, pessoa diversa do contribuinte do ITCMD, conforme AINF nº 012015510004788-9 que,
in casu,
é o autor a ação. Assim, não existe no ordenamento jurídico qualquer situação que estenda a isenção de imposto de renda do doador ao recolhimento de tributos pelo donatário.

Desta forma, verifica-se que é cabível a cobrança do ITCMD no caso dos autos, pelo que não vislumbro qualquer irregularidade na autuação fiscal.

Cumpre destacar, também, que o ato administrativo regularmente constituído goza de presunção de legitimidade e veracidade e sua desconstituição deve se pautar em priva robusta, o que não é o caso dos autos.

Assim dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INFRAÇÃO NO TRÂNSITO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. ENTREGA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NAS NOTAS FISCAIS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO INFIRMADA POR PROVA CABAL E CONVINCENTE. “Em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito.” (“ut” trecho da ementa do EDcl no REsp 894.571/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2009). “In casu”, como a empresa autora não logrou demonstrar a idoneidade da documentação fiscal que acompanhava o transporte de mercadorias, não restou infirmada a presunção de legitimidade dos Autos de Infração impugnados, cuja lavratura ocorreu em virtude de os bens estarem sendo entregues em endereço diverso do indicado nas respectivas NFs-e. A outro turno, conquanto a parte autora sustente ter destinado o ICMS incidente na espécie ao Estado do RS através do sistema SCANC, tal somente ocorreu após a lavratura dos TITs em tela de exame. Logo, não se flagra qualquer nulidade na autuação, devendo eventual abatimento de valores porventura já recolhidos pela contribuinte ser postulado na esfera administrativa, de modo a evitar a bitributação. Sentença de improcedência da demanda mantida. Precedentes desta Corte e do STJ. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082437237, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-10-2019).

Diante do exposto,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de relação jurídico-tributária, ao argumento de que o doador do imóvel é portador de moléstia grave (cardiopatia), fazendo jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) que não haveria fato gerador do tributo, por inexistir acréscimo patrimonial tributável, uma vez que a isenção alcançaria a operação; (iii) que a interpretação sistemática da legislação tributária permitiria reconhecer a extensão da isenção ao caso concreto; (iv) a necessidade de reforma da sentença para declarar indevido o ITCMD exigido; e (v) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para 5% do valor da condenação. Ao final, requer o provimento integral do recurso.

Em contrarrazões (id nº 13369785), o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese: (i) inexistência de previsão legal para extensão da isenção do imposto de renda ao ITCMD, tributo de competência estadual; (ii) que o contribuinte do ITCMD é o donatário, sendo irrelevantes as condições pessoais do doador; (iii) que as hipóteses de isenção estão taxativamente previstas na Lei Estadual nº 5.529/89, não abrangendo a situação dos autos; (iv) impossibilidade de concessão de isenção heterônoma, nos termos do art. 151, III, da Constituição Federal; (v) regularidade do auto de infração e presunção de legitimidade do ato administrativo; e (vi) ausência de prova apta a desconstituir o crédito tributário. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida restringe-se a verificar:
(i)
se é possível reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao ITCMD incidente sobre doação de bem imóvel, sob o fundamento de que o doador é beneficiário de isenção de imposto de renda por moléstia grave; e
(ii)
subsidiariamente, se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Passo à análise.

A tese central do apelante consiste em sustentar que a isenção de imposto de renda conferida ao doador, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, deveria repercutir na incidência do ITCMD, afastando a exigibilidade do tributo estadual.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo.

Inicialmente, cumpre destacar que o ITCMD é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 155, inciso I, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

No âmbito do Estado do Pará, a disciplina do imposto encontra-se prevista na Lei Estadual nº 5.529/89, a qual estabelece, de forma clara, o fato gerador e o sujeito passivo da obrigação tributária:

Art. 1º O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária, legítima ou testamentária;

II - a transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos, ainda que em adiantamento da legítima.

(...)

Art. 4º São contribuintes do imposto:

I - nas transmissões Causa Mortis, o herdeiro ou legatário;

II - nas doações, o donatário dos bens ou direito.

Assim, não há controvérsia quanto à ocorrência do fato gerador, qual seja, a doação de bem imóvel, tampouco quanto à condição do apelante como contribuinte do tributo, na qualidade de donatário.

A insurgência recursal limita-se à tentativa de estender ao donatário isenção concedida ao doador em relação a tributo diverso (imposto de renda).

Entretanto, tal raciocínio não se sustenta sob nenhum prisma jurídico.

Primeiramente, a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é específica para o imposto de renda, incidindo sobre rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de moléstia grave:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Trata-se, portanto, de norma de natureza estritamente federal, voltada a disciplinar tributo diverso, com hipótese de incidência completamente distinta.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.529/89 prevê, de forma taxativa, as hipóteses de isenção do ITCMD, não havendo qualquer previsão que contemple a situação dos autos.

Logo, ausente previsão legal específica, não há como reconhecer a isenção pretendida.

Outro ponto que merece destaque é a tentativa do apelante de vincular a incidência do ITCMD às condições pessoais do doador.

Todavia, como visto, o sujeito passivo da obrigação tributária é o donatário, sendo irrelevantes, para fins de incidência do imposto, as condições pessoais do doador.

A relação jurídico-tributária estabelece-se entre o Estado e o contribuinte, nos termos da lei, não havendo qualquer previsão de transmissão de benefícios fiscais entre sujeitos distintos.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, igualmente não merece prosperar.

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §§2º e 3º, I do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a
Fazenda

Pública
for parte, a fixação dos
honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Diante da ausência de peculiaridades, mostra-se adequada e proporcional a fixação realizada pelo juízo de origem.

Com efeito, a fixação em 10% sobre o valor da causa se mostra correta, não havendo justificativa plausível que justifiquem a redução da verba honorária.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026